Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-29.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Reconvenção. Sentença de procedência. Deserção da apelação da ré. Em relação ao pedido formulado em reconvenção, a ré comprovou em parte que as quantias são devidas, havendo necessidade, porém, de diminuição do quantum indenizatório. Cláusula penal devida. Alteração do termo inicial dos juros e atualização.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização. Reconvenção. Sentença de procedência. Deserção da apelação da ré. Em relação ao pedido formulado em reconvenção, a ré comprovou em parte que as quantias são devidas, havendo necessidade, porém, de diminuição do quantum indenizatório. Cláusula penal devida. Alteração do termo inicial dos juros e atualização. Recurso da autora provido em parte, na parte conhecida, e da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002597-29.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado
GITARY
SEGURANÇA
ELETRÔNICA
LTDA.
ME,
é
apelado/apelante
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL
VECCON GAMMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora, na parte conhecida, e não conheceram
o recurso da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação no: 1002597-29.2018.8.26.0604.
Apelantes/Apeladas: Associação dos Proprietários do Loteamento
Industrial Veccon Gamma; Gitary Segurança Eletrônica Ltda. ME.
Ação: Rescisão c.c. indenização.
Comarca: Sumaré 2a Vara Cível.
Juiz prolator: André Gonçalves Fernandes.
Voto n° 28.668
Apelação. Prestação de serviços. Ação de rescisão
de
contrato
cumulada
com
indenização.
Reconvenção. Sentença de procedência. Deserção
da apelação da ré. Em relação ao pedido formulado
em reconvenção, a ré comprovou em parte que as
quantias são devidas, havendo necessidade, porém,
de diminuição do quantum indenizatório. Cláusula
penal devida. Alteração do termo inicial dos juros e
atualização. Recurso da autora provido em parte, na
parte conhecida, e da ré não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão de
contrato cumulada com indenização por dano material
movida por Associação dos Proprietários do Loteamento
Industrial Veccon Gamma em face de Gitary Segurança
Eletrônica Ltda. ME que a r. sentença de fls. 252/254, de
relatório adotado, julgou procedente para reconhecer a
rescisão do contrato e condenar a ré ao pagamento dos
danos materiais, no importe de R$ 79.436,80, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
3
multa de 20% sobre o valor do contrato, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação válida até o efetivo pagamento, assim como julgou
procedente
a
reconvenção
para
condenar
a
parte
reconvinda ao pagamento de R$ 26.399,96, devendo tal
valor ser atualizado pelo índice INPC e com juros legais
de 1% ao mês, tudo computado desde a data do efetivo
descumprimento (17/02/2017), até o efetivo pagamento.
Inconformada, apela a ré pugnando,
preliminarmente, pela concessão do benefício da justiça
gratuita. No mérito, aduz que a aplicação da multa devia
se dar contra nenhuma ou ambas as partes, em vista da
culpa recíproca na rescisão do contrato.
Também recorre a autora aduzindo,
em síntese, que não pode ser condenada ao pagamento
do valor total previsto em contrato, uma vez que deixou a
ré de cumprir com as duas obrigações contratuais. No
mais, sustenta que as notas fiscais não possuem aceite ou
recibo, devendo ser afastados os valores relativos à multa
contratual
e
excedentes
em
relação
à
importância
resultando da soma das notas fiscais. Afirma que a data
do inadimplemento não é 17.02.2017, quando celebrado o
contrato, e que deve ser aplicado ao caso o Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
4
Os recursos foram respondidos pelas
partes adversas e encaminhados para este Tribunal, que
rejeitou o pedido de concessão da gratuidade da ré (fls.
370), que deixou transcorrer in albis o prazo (fls. 372).
É o relatório.
Segundo ensinamento de Humberto
Theodoro Júnior, “consiste o preparo no pagamento, na
época certa, das despesas processuais correspondentes
ao
processamento
do
recurso
interposto,
que
compreenderão, além das custas (quando exigíveis), os
gastos do porte de remessa e de retorno se se fizer
necessário o deslocamento dos autos” (in “Curso de
Direito Processual Civil”, Volume I, Forense, 44a ed.,
2006, p. 622).
Nos termos do artigo 1.007 do CPC/15,
“no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.
Logo,
negado
o
benefício
da
gratuidade processual, com base no artigo 101 do Código
de Processo Civil, deixando a ré-apelante transcorrer in
albis o prazo para recolhimento do preparo, como constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
5
na certidão de fls. 372, fica patente o descumprimento ao
disposto no artigo 1.007, §4o do referido diploma, o que
torna de rigor o não conhecimento da sua apelação.
Por sua vez, o apelo da autora não
comporta conhecimento em relação à alegação de que o
Código de Defesa do Consumidor se aplica à hipótese, o
que não foi sequer objeto de discussão na instância de
origem, caracterizando inaceitável inovação recursal.
No mais, comporta acolhimento em
parte o recurso da autora, na parte conhecida.
Cuida-se de ação de rescisão de
contrato cumulada com indenização por dano material, na
qual aduz a autora-reconvinda que contratou com a ré-
reconvinte para que esta providenciasse a instalação de
uma série de equipamentos de segurança na área do
condomínio (fls. 01/02), no entanto tais serviços foram
efetuados com grande atraso, o que lhe obrigou a arcar
com serviços de escolta, e de forma defeituosa, motivo
pelo qual pede a rescisão do contrato e o pagamento de
indenização pelos danos materiais sofridos.
A ré, além de se opor à pretensão
inicial em contestação, formulou pedido reconvencional a
fim de que a autora fosse condenada a pagar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
6
atualizado de R$ 15.119,26 e a multa de 20% sobre o
montante do contrato, tendo em vista que os serviços
foram prestados adequadamente.
A r. sentença julgou procedentes as
pretensões de ambas as partes, versando o recurso da
autora somente sobre o pleito reconvencional.
E, a esse respeito, verifica-se que a ré
comprovou, por meio de prova documental, que foram em
parte prestados os serviços contratados, havendo as
respectivas notas aprovadas pela própria autora, como se
vê, sobretudo, dos documentos de fls. 176/179.
De tais extratos, observa-se que dos
R$ 41.000,00 ajustados pelos serviços (fls. 151) foram
emitidas seis notas fiscais, quatro delas com anotações de
“efetivadas”, correspondentes às quantias adimplidas, e
duas com rubricas de “aprovadas”, que tinham de ser
pagas na ocasião, o que caracteriza a mora e justifica a
incidência da cláusula penal, devidamente embutida no
cálculo que embasou a condenação (fls. 145).
Não há, porém, prova nos autos de
que os serviços foram prestados até totalizar o valor de
R$ 41.000,00, de modo que a indenização arbitrada em
primeiro grau deve ser reduzida até os limites das duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
7
notas fiscais faltantes, acrescentando que a importância
remanescente não foi quitada em função da mora e das
falhas presentes na prestação do serviço.
Por fim, a r. sentença determinou a
incidência de correção monetária e juros de mora desde a
data do inadimplemento, fixada em 17.02.2017, a qual
corresponde, na verdade, ao momento da celebração do
contrato, devendo ser adotado como termo inicial a data
de 01.06.2017 (fls. 177/178 e 182).
Destarte, é de rigor a reforma parcial
da r. sentença recorrida para julgar procedente em parte a
reconvenção a fim de condenar a autora a pagar à ré o
montante de R$ 9.171,89, somado à cláusula penal de
20% sobre o valor total do contrato (R$ 8.200,00), com
correção monetária e juros de mora, de acordo com os
índices previstos em primeiro grau, a contar da data do
inadimplemento (01.06.2017).
Quanto à reconvenção, em razão da
parcial sucumbência, condeno as partes a arcarem em
igual proporção com as respectivas custas processuais. E,
tendo em vista que os honorários foram arbitrados de
forma única para os pedidos principal e reconvencional,
altero-os para R$ 8.000,00 em favor dos advogados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002597-29.2018.8.26.0604 -Voto no
8
autora e R$ 3.000,00 em prol dos patronos da ré, já
considerado o trabalho adicional em grau recursal.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da autora, na parte conhecida, e
não conheço o recurso da ré.
WALTER EXNER
Relator